Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CDC. CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO USADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTRIÇÃO DE FURTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença de procedência parcial do pedido da autora que condenou a ré na obrigação de fazer consistente em substituir o veículo descrito na inicial, objeto do contrato entre as partes, por outro do mesmo valor e características, livre de qualquer embaraço, sob pena de multa diária e ao pagamento de montante da título de danos morais, acrescido de correção monetária, a contar desta da sentença (STJ, Súmula 362) e de juros de mora de 1% ao a partir da data da citação e, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a teor dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
2. A apelante sustenta que não ocultou a informação de restrição de furto na realização do negócio de compra e venda, uma vez que não tinha conhecimento do fato, pois, não havia tal registro no sistema do DETRAN.
3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
4. Consta dos autos prova da restrição conforme laudo colacionado pela autora. Assim como há prova da recusa da Seguradora na contratação do seguro em razão do risco agravado pela restrição de furto. Por sua vez, a apelante apenas reitera sua frágil tese de defesa apoiada no desconhecimento dos fatos antes da realização do negócio de compra e venda do veículo.
5. A regra da distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Deve o fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da restrição de furto gravada no veículo, por se tratar de fortuito interno por falha operacional da própria empresa que colocou o automóvel a venda sem providenciar a baixa da anotação, trazendo prejuízo ao consumidor. Comprovado o ato ilícito, bem como a ofensa a direito da personalidade da autora, o dano moral deve ser indenizado.
7. Tratando-se de responsabilidade objetiva somente a prova da ocorrência de força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da vítima configuram situações liberativas do dever de indenizar, raciocínio contrário, a par de não guardar razoabilidade, conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pela Lei n. 8.078/90.
8. Recurso conhecido e não provido.